Tribunal: TJDFT
Processo: 0718847-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. "ASTREINTES". PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de deferimento da medida de urgência consistente na suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e demais encargos da relação contratual que se pretende rescindir.
2. Fatos relevantes. (i) ação ajuizada pela ora agravada em que pretende a rescisão contratual do negócio jurídico de compra e venda de veículo mediante alienação fiduciária; (ii) o juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas atreladas ao contrato e que a ré se abstivesse de realizar cobranças, estabelecendo prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão dos efeitos da decisão de fixação das “astreintes”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que comina multa cominatória não preclui e não faz coisa julgada, podendo o seu valor ser revisto a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, caso se mostre insuficiente, excessivo ou quando a obrigação for cumprida em parte, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 706) e previsão expressa do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. A fixação das "astreintes" é medida acessória e de caráter inibitório, destinada a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa.
6. No caso concreto, o valor da multa cominatória, limitada a R$ 10.000,00, revela-se proporcional à própria obrigação, não se constatando o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada, até porque eventual redução nesta fase processual poderia resultar em incentivo ao descumprimento da determinação judicial.
7. Insubsistente a isolada alegação de que o prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação não seria razoável, especialmente quando a parte agravante não comprova, de forma contundente, os motivos que impediriam o cumprimento da determinação judicial no prazo estipulado.
8. No atual estágio processual, com cognição limitada, não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que justifiquem a medida.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.

________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 536 e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 706; TJDFT, acórdão 2012468, 0711071-15.2025.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 18/06/2025; TJDFT, acórdão 1979324, 0749981-48.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1974099, 0740233-89.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, acórdão 1887628, 0708507-97.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 03/07/2024; TJDFT, acórdão 1856919, 0701739-58.2024.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 02/05/2024; TJDFT, acórdão 1672202, 0722283-38.2022.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 02/03/2023.